Tribunal: TJDFT
Processo: 0742324-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742324-89.2023.8.07.0000 RECORRENTE: R. C. COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. TEMA 1093/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. TEMPUS REGIT ACTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. O caso em exame enquadra-se na hipótese abrangida pela modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1.287.019 (Tema 1.093), para manter a validade das cobranças do DIFAL/ICMS até o exercício de 2022, ressalvadas as ações em curso na data do julgamento (24.2.2021). 2. É inaplicável a previsão de retroatividade do art. 106, II, “a”, do CTN, pois restrita às infrações tributárias. O lançamento tributário é regido pelo princípio do tempus regit actum, nos termos do art. 144 do CTN. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 37, inciso I, 146, incisos I e III, e 155, §2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, defendendo o afastamento da cobrança do DIFAL por ser inconstitucional. Invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STF em abono à sua tese. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa a tese do especial, inclusive apontando violação aos mesmos dispositivos constitucionais. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 37, inciso I, 146, incisos I e III, e 155, §2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, eis que, “nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, é defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal." (AgRg no AREsp n. 2.405.739/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto ao alegado malferimento aos artigos 37, inciso I, 146, incisos I e III, e 155, §2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1287019, Relator Ministro MARCO AURÉLIO - Tema 1.093, sob a sistemática da repercussão geral, assentou que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.”, modulando os efeitos da decisão nos seguintes termos: “Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.” Assim, considerando que a decisão atacada está no mesmo sentido da tese firmada, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010